Tribunal: STF
Processo: ARE 1310106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO, INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRETENSÃO DEDUZIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADA IMPROCEDENTE – AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO NÃO REITERADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1º DO CPC/73 – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO RURAL OBRIGATÓRIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE, AO VER DOS APELANTES, IMPLICARIA EM NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NULIDADE, CONTUDO, NÃO CONSTATADA – INSTRUMENTOS DE GARANTIA DO PRODUTOR RURAL QUE, A DESPEITO DA MATIZ CONSTITUCIONAL, REPOUSAM NA ESFERA DO ARBÍTRIO DAS PARTES – CONTRATAÇÃO, ADEMAIS, DEMONSTRADA NOS AUTOS, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DO PROAGRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO IGUALMENTE NÃO VERIFICADO – CÁLCULO DO PERITO QUE, AO EXPURGAR A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ENCONTRA VALOR INFERIOR AO APURADO PELO EXEQUENTE – CAPITALIZAÇÃO, PORÉM, MANTIDA PELA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DO DECRETO LEI 167/67 E DA SÚMULA 93 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO NCPC. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 154, inciso I; 187, incisos IV e V; e 195, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente